Tribunal: STF
Processo: RE 104608
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- NÃO ULTRAPASSA O ÂMBITO DO PODER REGULARMENTAR O DECRETO QUE
DISPÕE SOBRE COMO E ONDE PROCESSAR O DEPOSITO EXIGIDO EM NORMA
LEGAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, A MINGUA DE
CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI OU DE CONTRARIEDADE DA
CONSTITUIÇÃO.